Tribunal: TJMT
Processo: 0008107-78.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CIVEL INTERPOSTA PELA SEGURADORA – NÃO DIGITALIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO RESPONSAVÉL – NULIDADE DE OFÍCIO DO ACORDÃO - RECURSO ACOLHIDO – MÉRITO PREJUDICADO.
Evidenciado que não foi analisado o recurso de apelação ora interposto pela seguradora, resta configurada a nulidade do v. acórdão, devendo ser apreciado e novamente posto em pauta de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008107-78.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA SEGURADORA – NÃO DIGITALIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL – NULIDADE DE OFÍCIO DO ACORDÃO - RECURSO ACOLHIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Evidenciado que não foi analisado o recurso de apelação ora interposto pela seguradora, resta configurada a nulidade do v. acórdão, devendo ser apreciado e novamente posto em pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, contra acordão da Primeira Câmara Cível que “À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. (id. 6015966)

A embargante defende, preliminarmente, ‘a nulidade do acórdão exarado – ausência de apreciação da apelação cível da seguradora devidamente protocolado – negativa de prestação jurisprudencial – não enfrentamento dos argumentos aduzidos nas razões recursais.’.

Argumenta que, ‘em pese o oferecimento do recurso e seu devido protocolo, por algum motivo que desconhece a recorrente, não foi acostado aos autos pela vara de origem, resultando, por conseguinte, na ausência de sua digitalização e julgamento por esta Colenda Corte de Justiça.’.

Afirma ser evidente que a não apreciação da apelação cível da seguradora implica, sobretudo, na negativa de prestação jurisdicional, que,
in casu
, trouxe grave prejuízo a essa suplicante, que viu o seu pedido de reforma do decisum primevo ceifado, inobstante inexista qualquer conduta desidiosa que lhe possa ser atribuída, diante da não juntada daquele recurso ao feito em apreço.

No mérito, aduz que por toda fundamentação despendida no decisum ora vergastado, o d. julgador
ad quem
, quanto à apelação da recorrente, tão apenas tratou sobre o recurso ofertado pela autora, sem, contudo, apreciar as matérias aventadas pela seguradora, alhures destacadas, as quais, se analisadas, poderão modificar a r. sentença objurgada e, se assim ocorrido, tornar prejudicado o apelo apresentado pela parte
ex adversa
.

Assevera ser incontroversamente patente o vício de omissão no
v.
acórdão, quanto à questão ora aventada, impõe-se que o d. julgador ad quem proceda à manifestação expressa sobre a mesma, a fim de sanar a mácula que recaiu sobre o julgado, com supedâneo no artigo 1.022, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Requer seja declarada a nulidade do v. acórdão embargado e, ante à negativa de prestação jurisdicional, ser prolatado outro com a apreciação do recurso de apelação cível tempestivamente interposto pela seguradora embargante, cujas razões ora pugna.

Superada essa questão, que sejam, então, os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a apontada omissão no v. acórdão embargado, devendo ser processada e apreciada a apelação cível interposta pela embargante e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ser reformada a r. sentença exarada pelo d. julgador primevo, a fim de julgar improcedente a presente ação de cobrança c/c indenização e, se ultrapassada esta, haver o abatimento da franquia e prêmios inadimplidos pelo embargado, conforme razões da apelação.

Sem contrarrazões. (id. 6784703)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DE OFÍCIO – NULIDADE)

Existe nos autos uma questão preliminar a ser examinada, de ofício.

Verifica-se dos autos que o recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A (id.6254153), não fora digitalizado, em que pese devidamente e tempestivamente protocolada nos autos de origem.

Pondera-se que a apelante não pode ser penalizada com a incúria dos serventuários da justiça, que extraviaram o recurso em alusão, no momento da transformação do feito em processo eletrônico.

Pois bem.

Diante do equívoco cometido, pelo departamento responsável da 1a instância, a solução que se me afigura como correta, é a decretação de nulidade do julgado proferido por esta Câmara, para que outro venha a se consumar, com a apreciação e o julgamento da Apelação interposta pela Embargante.

Portanto, em respeito à lealdade processual, notadamente pelo fato de que, ao que tudo indica, houve a protocolização do arrazoado recursal e a sua não juntada aos autos, isto perante a primeira instância, pelo que a apreciação do Recurso aviado pela demandada é medida de direito que se impõe, tal qual é a preservação dos direitos da ora Recorrida.

Impõe-se, destarte, a desconstituição do acordão, para que seja corrigida a prestação jurisdicional incompleta.

Assim, tendo em vista a notória nulidade do acordão de (ID. 6015966) e, em consequência do julgamento, por erro interno, posto que não fora analisado o recurso de apelação interposto pela parte ALLIANZ SEGUROS S/A (id.6254153), ANULO o acordão, para que seja corrigida a prestação jurisdicional incompleta, com novo julgamento dos recursos de apelações ora interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020